Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-78.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002530-78.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DIDA - CPF: 469.156.215-04 (APELADO), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade

2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002530-78.2017.8.11.0002

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

A
PELADO:

EDUARDO HENRIQUE DIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto
pelo
Município de Várzea Grande
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
002530-78.2017.8.11.0002, impetrado por
Eduardo Henrique Dida
, em face de ato tido como ilegal praticado pela
Prefeita Municipal de Várzea Grande, concedeu
parcialmente a ordem.

Extrai-se dos autos que, o Apelado
é Guarda Municipal de carreira, admitido nos quadros da corporação desde a data de
30/4/2002
, à época, regida pela Lei Complementar nº. 2.142/2000.

Asseverou que, teve a Classe Funcional elevada pelo critério de antiguidade para a classe de Supervisor, em 1º de maio de 2015, contudo, após a criação da Lei Complementar nº. 4.166/2016, foram inseridos e alterados alguns dispositivos da Lei Complementar nº. 2.142/2000, reestruturando a carreira dos servidores da Guarda Municipal, criando classes e estipulando novos interstícios de tempo para progressão funcional.

Afirmou que, tal reenquadramento na corporação teve por consequência, o rebaixamento do se cargo de “Supervisor” para “Guarda Municipal, 1ª Classe, Nível II, o que, de fato, ensejou diretamente a redução de seu salário-base, que, segundo o Impetrante, resulta em perda salarial mensal de R$ 2.014,88 (dois mil e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

Em
sede de preliminar, sustenta o Apelante a ausência do direito líquido e certo, resultando na
inadequação da via eleita
, na medida em que o Impetrante, ora recorrido está, em seu entender, buscando por meio da ação mandamental, demonstrar a ocorrência de redução remuneratória decorrente da entrada em vigor de um novo regime jurídico. Dessa forma, afirma que a pretensão é de recebimento de provento que jamais recebeu, restando inadequada a via eleita.

Diante desse contexto, ressalta que, a reestruturação não trouxe
prejuízo para nenhum Guarda Municipal, uma vez que, não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo tempo de serviço, pois o enquadramento se deu no cargo único da Guarda Municipal para todos os Guardas e de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e Grau de escolaridade, e que para todos se exigiu o nível médio, o mesmo exigido à época do concurso, enquadrou-se nas respectivas Classes e Níveis, nos termos do novo regime jurídico da Lei Municipal n°4.166/2016.

Reforça, ademais, que,
não existe
prova pré-constituída
a embasar pretensão do Recorrente, quer de enquadramento indevido, tampouco de percepção de valores a menor a autorizar a concessão do Mandado de Segurança de forma parcial.
(Id. 53588980 - Pág. 6).

Acrescenta, ainda, que,
suposta ocorrência de redução remuneratória demanda o exame do conjunto fático-probatório, o que, como é cediço, encontra óbice em sede de ação mandamental.

Por essas razões, pu
gna o Apelante pelo
acolhimento da preliminar por inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo
. No mérito, requer o provimento do apelo, para que seja denegada a segurança, em razão da
ausência de comprovação da redução salarial, haja vista que não restou demonstrado qualquer ilegalidade praticada pelo Município de Várzea Grande-MT,
posto que a entrada em vigor das Leis Municipais 4.116/2016 e 4.167/2017, que instituíram novo regime jurídico aos servidores da Guarda Municipal, não ocasionaram nenhum prejuízo salarial ao Apelado capaz de ser corrigido pelo Poder Judiciário,
extinguindo-se nos termos art. 487, inciso I, do NCPC.” (Id. 53588980 - Págs. 10/11)
.

Sem contrarrazões (ID
53588984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 60678468, manifesta-se pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto
pelo
Município de Várzea Grande
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
002530-78.2017.8.11.0002, impetrado por
Eduardo Henrique Dida
, em face de ato tido como ilegal praticado pela
Prefeita Municipal de Várzea Grande, concedeu
parcialmente a ordem.

De início, registro que,
a preliminar de inadequação da via eleita está ligada ao mérito do pedido
, uma vez que se baseia em ausência de direito líquido e certo
e, portanto, com ele será decidida.

Para melhor análise, cito trechos da decisão recorrida (ID 53588976):

No caso em tela, o Impetrante alegou que teve seu direito líquido e certo violado no momento em que a autoridade Impetrada reestruturou o quadro de carreira da classe dos Guardas Municipais, através da Lei Complementar nº. 4.166/2016, reduzindo o seu salário e enquadrando-o em um cargo “inferior” ao que ocupava anteriormente.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Poder Público, no exercício de suas funções administrativas e gerenciais, no intuito de alcançar o interesse público e melhor estruturar a carreira de seus servidores, pode alterar o regime jurídico destes, sem prejuízo ao denominado “direito adquirido”, ressalvando apenas que, na estrutura remuneratória, não poderia haver decesso nos vencimentos que os servidores já recebem.

Insta salientar que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, o qual pode ser legalmente modificado,
desde que não implique decesso nos vencimentos dos servidores públicos.

Este sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. CARGA HORÁRIA. ACRÉSCIMO NA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O STJ possui entendimento de que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas, para autorizar o julgamento antecipado da lide e averiguar eventual cerceamento de defesa, demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
Não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental.
3. Para verificar "a redutibilidade de salário, porquanto ausente o respectivo ajuste financeiro", é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é soberano na apreciação das provas, as quais, ademais, são infensas à análise em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1765490/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA EDUCACIONAL-GDAE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - (...). IV
- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual

"o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade dos vencimentos. Alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, gratificações, adicionais, somente é possível se não houver redução do montante até então percebido, sob pena de malferimento aos Princípios da Isonomia e da Irredutibilidade dos Vencimentos"
. V - (...) . IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1719530/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018). (Destaquei).

Portanto, conforme os julgados acima mencionados, entendo que
não houve violação a “direito adquirido” do Impetrante na reestruturação dos cargos dos servidores da Guarda Municipal, visto que o cargo em que a parte Impetrante ocupava anteriormente foi extinto com a referida alteração legal, contudo, pelo princípio da irredutibilidade vencimental, os vencimentos do Impetrante não poderiam ter sido alterados com a referida mudança no regime jurídico dos servidores, assistindo razão o Impetrante, neste ponto, devendo por direito ter a manutenção salarial, perfazendo o mesmo importe que estava antes da mudança no estatuto de tal classe. [Destaquei].

Pois bem.

O mandado de segurança é tido como remédio constitucional, previsto no artigo 5º, LXIX, apto a tutelar direito líquido e certo, lesado ou ameaçado por ato ou omissão de autoridade pública. Assim, diante de sua vocação, a doutrina e jurisprudência afirmam que a expressão direito líquido e certo se resume na existência de prova pré-constituída do direito invocado, com certeza em relação aos fatos, não havendo cabimento para
ampla dilação probatória.

O cerne da controvérsia recursal,
cinge-se à ausência de direito líquido e certo quanto ao suposto decréscimo do salário da parte Impetrante.

Observa-se que, a progressão funcional na carreira de Guarda Municipal era regida, em primeiro momento, pela Lei Municipal nº. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal) até edição da Lei Federal nº 13.022/2014, que instituiu as normas gerais para as guardas municipais.

Trata-se inclusive de previsão constitucional estabelecida no art. 144, §8º, da Constituição Federal, que veio a ser regulada pela referida Lei nº 13.022/2014.

Frente à legislação superveniente, o Município de Várzea Grande reestruturou a Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar nº 4.166/2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

De igual modo, foi aprovado novo Estatuto da Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar nº 4.167/2016, revogando a antiga Lei nº 2.163/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

A LC nº 4.166/2016 alterou o regime jurídico único, estabelecendo o seguinte:

Art. 7 - Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2.000 com a seguinte redação:

[...]

Art. 4º C Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I - O servidor empossado em 01 de junho do ano de 2.000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II - O servidor empossado em 30 de abril de 2.002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3ª Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III - Os servidores empossados no ano de 2012 (dois mil e doze) ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível II.

IV - Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.’”

Por outro lado, é certo que o art. 20 da Lei Complementar nº 2.163/2000 estabelecia que a ascensão funcional ocorreria em obediência aos critérios de antiguidade, merecimento, por bravura ou
post mortem
, como se vê:

Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1º O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos;

II - De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos;

III - De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3º O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para o curso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4º Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

§ 7º O Quadro de Distribuição (QDE) da Guarda Municipal e o número de vagas para a ascensão funcional dos integrantes de carreira de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo, será regulado por Decreto do Poder Executivo, atendendo às
necessidades da Instituição.

§ 8º A ascensão funcional será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções, de acordo com as vagas previstas no Quadro de Organização
, através de decreto de promoção do Chefe do Executivo, observando os critérios da antiguidade, merecimento, bravura e post mortem.

§ 9º O tempo de serviço prestado em outros órgãos municipais, estaduais, federais ou civis não serão computados para fins de ascensão ou antiguidade, prevalecendo-se o tempo de serviço na Guarda Municipal.

Seguindo essa linha de raciocínio, a alteração do enquadramento funcional, já é consolidado em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório,
desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal
.

Dessa forma, não há qualquer impedimento à lei que atualize a carreira e o estatuto de determinada classe de servidores públicos,
estabelecendo reenquadramento funcional em que haja manutenção ou aumento no valor nominal da remuneração.

A propósito, veja-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABSORÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei,
desde quenão implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade.
Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos.

2 Consoante jurisprudência do STJ, com a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

3. É desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI prevista em Lei, porque não se trata de redução de vencimentos. Precedente: AgRg no REsp 1.370.740/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013.

4. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. Esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Portanto, embora
inexista direito adquirido a determinado regime jurídico e o Servidor Público não esteja imune a alterações no regime remuneratório, deve, sempre, ser respeitada a irredutibilidade de vencimentos, ou seja, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos consagra a irredutibilidade do valor global dos vencimentos/proventos, devendo ser preservado o total dos estipêndios.

Ocorre que, compulsando-se os autos, não se pode chegar à conclusão, inequívoca, de que houve a diminuição do vencimento base do servidor.

Na espécie,
não há possibilidade, apenas com as provas carreadas aos autos, reconhecer-se de forma incontroversa e de plano o direito líquido e certo alegado pela Apelado.

Registro que, o Apelado apenas juntou 1 (um) holerite aos autos, do mês de fevereiro de 2017, onde consta o salário base o valor de R$ 4.280,05 (quatro mil duzentos e oitenta reais e cinco centavos) (ID 53588953).

Não há documentos
aptos para atestar, de plano, que a parte Impetrante percebia o montante de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos) como salário base antes do reenquadramento funcional ocorrido em 01/01/2017.

Conclui-se que, não foi demonstrado qualquer redução na remuneração percebida pelo Impetrante, inexistindo qualquer prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Ausente o direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,

para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021